Tribunal: TJMT
Processo: 1030754-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030754-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (EMBARGADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (EMBARGADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (EMBARGADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por escritório de advocacia em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que julgou improcedente pedido de habilitação de crédito relativo a honorários advocatícios no processo de recuperação judicial, por ausência de liquidez do título. O embargante sustenta erro de fato e omissão quanto à análise da controvérsia nos embargos à execução e à aplicação de dispositivos legais pertinentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato no acórdão ao considerar que os embargos à execução questionam a validade do título executivo, comprometendo a liquidez dos honorários advocatícios; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados para fundamentar a habilitação do crédito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há erro de fato quando o acórdão embargado analisa corretamente a natureza da controvérsia discutida nos embargos à execução, verificando que a discussão alcança a própria validade do título executivo e não apenas o
quantum debeatur
.

5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1030754-51.2025.8.11.0000, oriundo da Impugnação de Crédito nº 1003065-55.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop MT, no contexto de recuperação judicial, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito relativo a honorários advocatícios (cf. id. n° 331744362).

Nos embargos, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato, ao partir da premissa de que os embargos à execução nº 1005479-38.2020.8.11.0045 discutiriam a própria validade do título executivo extrajudicial, quando, segundo afirma, a controvérsia ali instaurada se restringe exclusivamente à apuração do quantum debeatur, sem impugnação à existência da obrigação ou à higidez do negócio jurídico subjacente. Alega que tal premissa equivocada foi determinante para a conclusão adotada no acórdão embargado, especialmente quanto ao reconhecimento da iliquidez do crédito honorário.

Sustenta que os honorários advocatícios foram fixados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, em percentual de 10% sobre o valor do débito, constituindo crédito autônomo, existente e exigível desde então. Afirma que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, inexistindo decisão judicial que tenha suspendido ou desconstituído a eficácia do despacho que fixou os honorários. Defende que, à data do pedido de recuperação judicial, já existia crédito honorário em favor do embargante, sujeito à habilitação, ainda que limitado à parte incontroversa.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos no agravo de instrumento, caracterizando omissão, especialmente quanto à aplicação dos arts. 995, 827 e 919 do CPC, bem como dos arts. 6º, §1º, 8º e 49 da Lei nº 11.101/2005, que, segundo o embargante, afastariam a conclusão de iliquidez do crédito honorário em razão da pendência dos embargos à execução.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para correção do erro de fato apontado e suprimento das omissões indicadas, com a consequente modificação do julgado, a fim de reconhecer a liquidez do crédito de honorários advocatícios e determinar sua habilitação no processo de recuperação judicial, ainda que limitada à parte incontroversa. Requer, ainda, manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, afastando se a aplicação de multa por caráter protelatório (cf. id. n° 335686885).

Os embargados apresentaram contrarrazões (cf. id. n° 338149871), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o embargante pretende apenas rediscutir a matéria já decidida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos (cf. id. n° 340011361), por entender que o embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega a existência de erro de fato e omissão no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tais vícios não se fazem presentes.

Quanto ao alegado erro de fato, o embargante sustenta que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao considerar que os embargos à execução discutem a validade do título executivo, quando, segundo afirma, a controvérsia limita-se exclusivamente ao
quantum debeatur
.

Ocorre que, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado analisou corretamente a natureza da controvérsia discutida nos embargos à execução. Conforme consignado no julgado, "
os embargos à execução não se limitam a impugnar o valor cobrado, mas alcançam a própria validade do título executivo sob a alegação de prática de agiotagem, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (cf. id. n° 313076394 e 320947370)".

A análise dos documentos mencionados revela que, de fato, a discussão nos embargos à execução não se restringe ao
quantum debeatur
, mas envolve também questões relacionadas à própria validade do título executivo, com alegações de prática de agiotagem que, se procedentes, poderiam comprometer a exigibilidade do crédito.

O embargante menciona que esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 1037404-51.20248110000, teria fixado entendimento diverso. Contudo, cada caso deve ser analisado conforme suas particularidades e os elementos probatórios nele contidos, não havendo vinculação necessária entre julgamentos de processos distintos, ainda que relacionados.

Ademais, mesmo que se admitisse a existência de valor incontroverso na execução, tal circunstância não alteraria a conclusão do acórdão, uma vez que a pendência de julgamento dos embargos à execução, que discutem aspectos fundamentais do título executivo, mantém o caráter provisório dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, conforme bem destacado no julgado embargado.

No que tange às alegadas omissões, o embargante sustenta que o acórdão não enfrentou expressamente diversas teses e dispositivos legais invocados em suas razões recursais. Contudo, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão de que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório e condicional, especialmente quando pendente o julgamento de embargos à execução que discutem aspectos fundamentais do título executivo.

O acórdão analisou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de habilitação de crédito de honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução quando pendente o julgamento de embargos que impugnam o próprio título executivo, concluindo pela ausência de certeza e liquidez da verba, conforme art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre destacar que a oposição de embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto, não havendo erro de fato ou omissão a ser sanada, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026